Tribunal: TJDFT
Processo: 0729834-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO EM COMARCA DIVERSA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE. LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o art. 879 do CPC, não adjudicado o imóvel ou alienado por iniciativa particular, os leilões judiciais, visando maior celeridade e efetividade processual, deverão ocorrer, preferencialmente, por meio eletrônico (art. 882 do CPC).

2. No caso, considerando a possibilidade de realização de leilão judicial eletrônico e a viabilidade de se alcançar mais participantes, é desnecessária a expedição de carta precatória. Decisão reformada.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o prosseguimento do feito com a realização do leilão judicial eletrônico do bem imóvel penhorado, nos autos do próprio feito executivo.